Tribunal: TJES
Processo: 5011847-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2025-12-10

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5011847-41
.2025
.8.08.0000

AGRAVANTE : MARCO ALESSANDRO LEONCIO

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO E CRIME NÃO IMPEDITIVO. EXIGÊNCIA CUMULATIVA DE FRAÇÕES DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública, em favor do reeducando Marco Alessandro Leôncio, contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino, sob fundamento de não cumprimento da fração mínima da pena relativa ao crime não impeditivo, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir se, tendo sido cumprida a fração de 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo (tráfico de drogas), o apenado faz jus ao indulto, mesmo sem o cumprimento da fração mínima da pena do crime não impeditivo (porte ilegal de arma de fogo).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto nº 11.846/2023 exige, de forma cumulativa, o cumprimento de (i) 2/3 da pena do crime impeditivo e (ii) 1/4 ou 1/3 da pena do crime não impeditivo, conforme a reincidência.

4. O art. 9º, parágrafo único, do referido Decreto condiciona expressamente a concessão do indulto ao cumprimento dessas frações de forma individualizada.
5. Nos termos do art. 76 do Código Penal, a execução das penas em concurso obedece à ordem de gravidade, iniciando-se pela mais grave, o que impede a antecipação do cumprimento da pena do crime não impeditivo.
6. Não tendo o apenado iniciado o cumprimento da pena do crime não impeditivo até 25/12/2023, inexiste cumprimento da fração mínima exigida para a concessão do benefício, inviabilizando o deferimento do indulto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Para a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, é necessário o cumprimento cumulativo de 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo e 1/4 (ou 1/3, no caso de reincidência) da pena relativa ao crime não impeditivo, sendo insuficiente o adimplemento isolado de uma das frações.

2.
No concurso de penas, a execução deve respeitar a ordem prevista no art. 76 do Código Penal, sendo inviável computar como cumprida fração de pena ainda não iniciada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 76; Decreto nº 11.846/2023, arts. 2º, XIV, e 9º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Classe: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, Número: 5011847-41.2025.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, j. 10.11.2025.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
2ª Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011847-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCO ALESSANDRO LEONCIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5011847-41
.2025
.8.08.0000

AGRAVANTE : MARCO ALESSANDRO LEONCIO

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO E CRIME NÃO IMPEDITIVO. EXIGÊNCIA CUMULATIVA DE FRAÇÕES DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública, em favor do reeducando Marco Alessandro Leôncio, contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino, sob fundamento de não cumprimento da fração mínima da pena relativa ao crime não impeditivo, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir se, tendo sido cumprida a fração de 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo (tráfico de drogas), o apenado faz jus ao indulto, mesmo sem o cumprimento da fração mínima da pena do crime não impeditivo (porte ilegal de arma de fogo).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto nº 11.846/2023 exige, de forma cumulativa, o cumprimento de (i) 2/3 da pena do crime impeditivo e (ii) 1/4 ou 1/3 da pena do crime não impeditivo, conforme a reincidência.

4. O art. 9º, parágrafo único, do referido Decreto condiciona expressamente a concessão do indulto ao cumprimento dessas frações de forma individualizada.
5. Nos termos do art. 76 do Código Penal, a execução das penas em concurso obedece à ordem de gravidade, iniciando-se pela mais grave, o que impede a antecipação do cumprimento da pena do crime não impeditivo.
6. Não tendo o apenado iniciado o cumprimento da pena do crime não impeditivo até 25/12/2023, inexiste cumprimento da fração mínima exigida para a concessão do benefício, inviabilizando o deferimento do indulto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Para a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, é necessário o cumprimento cumulativo de 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo e 1/4 (ou 1/3, no caso de reincidência) da pena relativa ao crime não impeditivo, sendo insuficiente o adimplemento isolado de uma das frações.

2.
No concurso de penas, a execução deve respeitar a ordem prevista no art. 76 do Código Penal, sendo inviável computar como cumprida fração de pena ainda não iniciada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 76; Decreto nº 11.846/2023, arts. 2º, XIV, e 9º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Classe: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, Número: 5011847-41.2025.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, j. 10.11.2025.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5011847-41
.2025
.8.08.0000

AGRAVANTE : MARCO ALESSANDRO LEONCIO

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de Agravo de Execução Penal interposto pela Defensoria Pública em favor
MARCO ALESSANDRO LEÔNCIO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da Execução Penal nº 0005156-10.2018.8.08.0011, indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

O juízo de origem indeferiu o benefício por entender que o agravante não preencheu o requisito objetivo. Fundamentou que, embora o reeducando tenha cumprido os 2/3 (dois terços) da pena referente ao crime impeditivo (tráfico de drogas), não adimpliu a fração de 1/4 (um quarto) referente ao crime não impeditivo (porte ilegal de arma de fogo), conforme exigido cumulativamente pelos arts. 2º, XIV, e 9º, parágrafo único, do Decreto nº 11.846/2023.

Em suas razões (Id. 16357510), a Defesa sustenta que o agravante preencheu os requisitos, asseverando que a aplicação da regra do art. 76 do Código Penal pelo sistema SEEU inviabiliza o cômputo da pena do crime não impeditivo. Defende a aplicação de um possível "cálculo global" das penas, alegando que o tempo de pena cumprido além dos 2/3 do crime impeditivo deve ser utilizado para suprir a fração do crime comum. Requer a reforma da decisão para conceder o indulto.

Em contrarrazões (Id. 15080876), o Ministério Público de 1º grau, retificando parecer anterior, pugnou pelo desprovimento do recurso. Afirmou que a decisão está correta, pois, embora cumpridos os 2/3 da pena impeditiva, não foi atingida a fração do crime não impeditivo. Sustentou que está correta a aplicação do art. 76 do Código Penal, que determina a execução prioritária da pena mais grave.

A douta Procuradoria de Justiça (Id. 16609439) manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do agravo. Reforçou que o Decreto Presidencial exige o cumprimento
cumulativo
de 2/3 da pena impeditiva e da fração (1/3 ou 1/4) da pena comum. Salientou que o art. 76 do CP rege a ordem de cumprimento, impedindo que se inicie a execução do crime comum antes de quitado o crime impeditivo. Concluiu que, não cumprida a fração do delito não impeditivo, o indeferimento deve ser mantido.

Pois bem, analisei detidamente os autos e, em que pese as respeitáveis
ponderações externadas
entendo por manter a
decisão objurgada
, no sentido de que, em casos como tais, todos os crimes,
assim como as suas proporções,
devem ser considerados para fins de análise da concessão do indulto.

O Decreto Presidencial nº 11.846/2023 estabelece requisitos
cumulativos
para o cenário em análise. O art. 2º, inciso XIV, exige o cumprimento de 1/4 (um quarto) ou 1/3 (um terço) da pena do crime comum, a depender da reincidência. Por sua vez, o art. 9º, parágrafo único, condiciona o benefício ao prévio cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo.

A redação do parágrafo único do art. 9º é clara ao dispor que "não será declarado o indulto [...] correspondente ao crime não impeditivo
enquanto
a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo".

Essa norma estabelece uma condição prévia (cumprir 2/3 do crime impeditivo), mas não dispensa o requisito específico do crime comum (previsto no art. 2º, XIV). A soma das penas, mencionada no
caput
do art. 9º, destina-se à declaração formal do indulto, não substituindo a aferição individualizada das frações por natureza de delito.

Ademais, a ordem de execução das penas, no caso de concurso de crimes, é regida pelo art. 76 do Código Penal, que impõe a execução prioritária da pena mais grave. No caso, os crimes impeditivos (tráfico e associação) são mais graves que o crime comum (porte de arma).

Dessa forma, a execução da reprimenda pelo delito não impeditivo somente se inicia após o integral cumprimento da pena pelo crime impeditivo. O sistema SEEU, portanto, calcula corretamente ao seguir essa regra.

No caso concreto, é incontroverso que o agravante, em 25 de dezembro de 2023, havia cumprido os 2/3 (dois terços) da pena referente aos crimes impeditivos. Contudo, conforme certificado nos autos e reconhecido pela decisão agravada, o reeducando
não cumpriu
a fração mínima exigida para o crime não impeditivo, que, conforme já dito, é requisito cumulativo.

O indeferimento do benefício, portanto, é medida impositiva. O indulto é ato discricionário do Presidente da República e seus requisitos devem ser observados de forma estrita, não constituindo direito subjetivo do apenado se as condições não forem integralmente preenchidas.

A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido, exigindo o cumprimento de ambas as frações (a do crime impeditivo e a do crime comum) de forma individualizada:

EMENTA EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. CRIME IMPEDITIVO (TRÁFICO DE DROGAS). NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO RELATIVO AO CRIME NÃO IMPEDITIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, sob fundamento de que, até 25/12/2023, não havia sido cumprida a fração mínima da pena relativa ao crime não impeditivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o apenado preenche os requisitos objetivos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 para obtenção de indulto natalino em relação ao crime não impeditivo, considerando a existência de condenação concomitante por crime impeditivo (tráfico de drogas). III. RAZÕES DE DECIDIR O crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) é expressamente previsto no art. 1º do Decreto nº 11.846/2023 como impeditivo para a concessão do indulto. O art. 9º, parágrafo único, do Decreto estabelece que, havendo concurso entre crime impeditivo e não impeditivo, o indulto relativo ao crime não impeditivo somente é possível após o cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo e da fração mínima do crime comum. O apenado, reincidente, deveria cumprir um terço da pena do crime não impeditivo (art. 2º, XIV, do Decreto), além dos dois terços da pena do crime impeditivo, o que não ocorreu até a data de 25/12/2023. Nos termos do art. 76 do Código Penal, no concurso de infrações, executa-se primeiramente a pena mais grave, razão pela qual o cumprimento da pena do crime comum sequer havia se iniciado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

Destarte, não preenchidos os requisitos objetivos cumulativos exigidos pelo Decreto nº 11.846/2023, notadamente o cumprimento da fração referente ao crime não impeditivo, a manutenção da decisão de origem é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.